Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 308 DO STJ. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de relação consumerista, é faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, conforme se depreende da exegese do art. art. 6o, VIII, do CDC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

2. Ajuizada ação de adjudicação compulsória com o pedido de outorga definitiva de escritura pública em nome do autor, com a retirada do gravame da matrícula do imóvel, a instituição bancária tem, evidentemente, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto se trata de credora hipotecária e vincula-se à situação jurídica objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

3. Embora a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tenha eficácia perante o adquirente, consoante enunciado sumular n. 308 do STJ, sabe-se que a existência do gravame na matrícula do imóvel impede que o autor exerça plenamente todas as faculdades inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Logo, manifesto o direito do comprador em desconstituir o gravame para a livre disposição do bem.

4. Os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Logo, se a condenação consubstancia obrigação de fazer, revela-se hígida a r. sentença que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.